Tribunal: TJPA
Processo: 0006187-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006187-08.2015.8.14.0301

APELANTE: MERICE DE ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE PROFESSORA ASSISTENTE. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. CESSÃO A MUNICÍPIO. QUADRO SUPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO MATERIAL À GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Merice de Almeida Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra o Estado do Pará, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A decisão baseou-se na cessão da servidora ao Município de Mocajuba, sem ônus para o Estado, afastando a responsabilidade deste pelo pagamento da gratificação por escolaridade pleiteada. A autora recorre, alegando o fim da cessão e defendendo que o vínculo funcional permanece com o Estado, a quem competiria pagar a gratificação por nível superior, tendo em vista a conclusão de curso de licenciatura plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, mesmo diante da cessão da servidora ao Município de Mocajuba; e (ii) estabelecer se a autora, integrante do quadro suplementar do magistério estadual, faz jus à gratificação por escolaridade superior, com base na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo funcional da servidora com o Município encontra-se devidamente comprovado nos autos, sem demonstração inequívoca de encerramento da cessão ou de retorno formal ao Estado, não se desincumbindo a parte apelante do ônus de comprovar fato modificativo apto a afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ainda que superada a questão da legitimidade passiva, a autora ocupa cargo do quadro suplementar do magistério estadual, não havendo previsão legal para a concessão da gratificação por escolaridade aos servidores dessa categoria, nos termos do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

O quadro suplementar, composto por cargos em extinção, tem remuneração fixada de forma distinta do quadro permanente, sendo vedada a extensão de gratificações específicas sem previsão legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes (CF, art. 37, caput, e XIII).

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer que a gratificação por nível superior é restrita aos servidores da classe especial do quadro permanente do magistério público estadual, sendo indevida sua concessão a professores assistentes do quadro suplementar.

O fato de a autora estar aposentada desde 01/04/2019, com proventos pagos pelo IGEPREV, afasta a possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos, na ausência de seu efetivo recebimento durante a atividade, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão da servidora a município sem ônus para o Estado do Pará afasta sua legitimidade passiva para responder por obrigações funcionais relacionadas ao período da cessão, salvo prova inequívoca de encerramento formal.

A gratificação por escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente aos integrantes do quadro permanente do magistério estadual, sendo indevida sua extensão a servidores do quadro suplementar.

A incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria exige o seu efetivo recebimento na atividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 37, caput e XIII; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 33 e 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Processo nº 0853192-51.2019.8.14.0301, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, j. 19/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.234.258/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MERICE DE ALMEIDA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID nº 12494795), nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Na sentença, o magistrado de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Fundamentou a decisão na informação de que a autora, servidora estadual no cargo de professora assistente, encontrava-se cedida ao Município de Mocajuba, sem ônus para o ente estadual, de modo que a responsabilidade ativa pela gratificação reclamada caberia à municipalidade.

Em suas razões recursais (ID nº 12494796), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a cessão ao Município de Mocajuba não mais subsistiria, não havendo óbice fático ou jurídico à inclusão do Estado do Pará no polo passivo; (ii) que o vínculo funcional permanece com o Estado, o qual é o responsável originário pelo pagamento da remuneração da servidora, inclusive gratificações; (iii) no mérito, defende seu direito à percepção da gratificação de nível superior, tendo em vista a conclusão de curso de licenciatura plena em História e a apresentação de requerimento administrativo negado sem motivação idônea; e (iv) requer o afastamento da ilegitimidade passiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito nesta instância.

Em contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (ID nº 12494797), sustentou-se: (i) a manutenção da ilegitimidade passiva em virtude da cessão da servidora, circunstância que retira do Estado qualquer responsabilidade pelos pagamentos requeridos; (ii) que a apelante foi aposentada em 01/04/2019, estando atualmente vinculada ao IGEPREV, o qual realiza o pagamento de seus proventos; (iii) que não há previsão legal para a extensão da gratificação pleiteada a servidores pertencentes ao quadro suplementar, como é o caso da apelante; e, por fim, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 11º Procurador de Justiça Cível, Jorge de Mendonça Rocha, em parecer datado de 23/06/2023 (ID nº 14770472), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Após relatar os fundamentos da sentença e os argumentos apresentados pelas partes, o Parquet destacou que, mesmo que superada a preliminar de ilegitimidade passiva, não haveria amparo legal para o deferimento do pedido, uma vez que a apelante integra o quadro suplementar do magistério estadual.

Nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, apenas os servidores do quadro permanente fazem jus à gratificação de nível superior, na forma do art. 33 da referida norma. Acrescentou que a jurisprudência do TJPA é firme no sentido de não reconhecer tal direito a professores enquadrados como assistentes PA-A.

Assim, concluiu pela manutenção da sentença extintiva, ante a inexistência de direito material à gratificação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, registro que o presente recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia submetida a esta instância ad quem cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará em ação ajuizada por servidora pública estadual que, embora vinculada ao cargo de professora assistente, encontrava-se cedida ao Município de Mocajuba à época dos fatos narrados.

Adicionalmente, examina-se o direito à percepção da gratificação por nível superior, pleiteada com fundamento na conclusão de curso de licenciatura.

No caso em apreço, a r. sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, concluiu pela extinção do feito sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

Conforme se extrai dos autos, a autora da ação, ora apelante, exercia o cargo de professora assistente e alegou ter concluído curso de nível superior, razão pela qual teria pleiteado administrativamente a concessão da gratificação por escolaridade, sem obter êxito.

Na peça recursal, sustenta a apelante que não se encontrava mais cedida ao Município de Mocajuba, circunstância que afastaria o fundamento da ilegitimidade passiva reconhecido na origem.

Contudo, tal alegação não se encontra suficientemente comprovada nos autos. O vínculo funcional da servidora com o Município está documentado, e não há prova inequívoca de que a cessão foi formalmente encerrada com o retorno das atribuições ao ente estadual.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar a alteração fática que comprometa o fundamento da sentença é da parte que interpõe o recurso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, observa-se que, mesmo superando-se a questão da legitimidade passiva, como aduzido pelo Ministério Público em seu parecer, inexiste fundamento legal que ampare o direito pleiteado pela recorrente à gratificação por nível superior.

Com efeito, a apelante figura como ocupante de cargo pertencente ao
quadro suplementar do magistério público estadual
, consoante expressamente previsto no Anexo V da Lei Estadual nº 7.442/2010, diploma que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da educação básica do Estado do Pará.

Nos termos do art. 46, parágrafo único, da referida norma, a remuneração do servidor do quadro suplementar corresponde àquela da classe 1, nível “a”, aplicável aos docentes com formação de nível médio.

Ainda que tenha sido obtido diploma de curso superior, não há, na legislação estadual, qualquer previsão de extensão da gratificação de nível superior — também denominada progressiva — aos servidores do
quadro suplementar
, sendo esta vantagem exclusiva aos integrantes da
classe especial do quadro permanente
, conforme dispõe o art. 33 da mesma lei.

A jurisprudência desta Corte, inclusive da 2ª Turma de Direito Público e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, vem reiteradamente reconhecendo que
a concessão da gratificação por escolaridade está condicionada à vinculação ao quadro permanente
, sendo indevida a equiparação entre regimes estatutários distintos, mormente quando inexistente previsão normativa expressa.

Nesse ponto, reproduzo o julgado que bem esclarece a matéria:

“A Lei nº 7.442/2010 organiza a carreira docente em quadros distintos — permanente e suplementar — sendo este último formado por cargos em extinção. A gratificação progressiva de que trata o art. 33 da referida norma é dirigida apenas aos professores da classe especial do quadro permanente, não alcançando os servidores estabilizados ou não efetivados por concurso público.” (TJPA, Processo nº 0853192-51.2019.8.14.0301, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, j. 19/10/2021).

Logo, mesmo que se admitisse que a servidora estivesse formalmente reintegrada ao Estado no momento do requerimento da gratificação, sua inclusão no quadro suplementar inviabiliza o reconhecimento da vantagem pleiteada, sob pena de indevida extensão de benefício sem respaldo legal, em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes (CF, art. 37, caput, e XIII).

Reforça-se ainda que, conforme salientado nas contrarrazões, a servidora foi aposentada em 01/04/2019, sendo seus proventos pagos pelo IGEPREV, autarquia responsável pelo regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Assim, eventual pretensão ao recálculo de seus proventos, com base em gratificação não incorporada na atividade, revela-se incabível, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual “o direito à incorporação de vantagens pecuniárias nos proventos de aposentadoria exige seu efetivo recebimento na atividade” (STJ, AgInt no AREsp 1.234.258/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/06/2019).

Portanto, diante da ausência de comprovação de fato novo a infirmar a ilegitimidade passiva reconhecida e, sobretudo, da inexistência de fundamento legal que assegure à recorrente a gratificação por escolaridade, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 07/05/2025